Tribunal: TJES
Processo: 5004485-92.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004485-92.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHAN RAPHAEL SANTOS DE CARVALHO
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004485-92.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RECORRIDO:
NATHAN RAPHAEL SANTOS DE CARVALHO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela administradora de consórcios contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. O consumidor alega ter sido induzido a erro por publicidade enganosa em aplicativo de vendas, acreditando tratar-se de financiamento para posse imediata de imóvel, quando, em realidade, celebrou contrato de consórcio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento por erro substancial decorrente de publicidade enganosa na contratação; (ii) verificar a responsabilidade solidária da administradora de consórcios pelos atos de seus intermediários; e (iii) avaliar a adequação da restituição integral de valores e do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em apreço é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Art. 2º e 3º). Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável (Art. 6º, VIII).

4. O conjunto fático-probatório, especialmente a narrativa do anúncio e a natureza do negócio oferecido, demonstra que o recorrido foi vítima de publicidade enganosa por omissão. O fornecedor induziu o consumidor a crer que adquiria o imóvel propriamente dito, quando, na realidade, tratava-se de mera cota de consórcio.

5. O erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (Art. 138 e 139 do CC) torna o contrato anulável, pois a manifestação de vontade não teria ocorrido se o consumidor soubesse da real condição do produto.

6. A recorrente, na qualidade de administradora do consórcio, responde solidariamente pelos atos de seus intermediários e representantes comerciais. Integram todos a mesma cadeia de fornecimento, sendo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

7. No que tange aos danos materiais, a restituição integral dos valores pagos [entrada de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e parcelas de R$2.309,94 (dois mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos)] é medida impositiva para o retorno das partes ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito do fornecedor.

8. Quanto aos danos morais, a frustração do projeto de aquisição da casa própria, aliada ao ardil utilizado na contratação, ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros desta Turma Recursal em casos de vício de consentimento.

9. O pedido de majoração da indenização formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões não pode ser conhecido, uma vez que a via adequada para a reforma da sentença em desfavor do recorrente seria o recurso inominado próprio ou adesivo, não manejados na espécie.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)